Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-52.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001187-52.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 00.286.633/0006-12 (EMBARGANTE), RICARDO CUNHA ZUPPANI - CPF: 634.722.018-00 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ADITAMENTO DA INICIAL COM ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INVIABILDIADE DE AQUIESCÊNCIA TÁCITA – NECESSIDADE DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Zuppani Industrial Ltda e outros, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao apelo para cassar a sentença proferida, remetendo os autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento dos autos.

Os Embargantes sustentam, em síntese, que houve vícios no acórdão, porque, segundo alegam, a parte embargada exerceu seu direito de manifestar-se, com relação ao aditamento da inicial, quando fez carga dos autos e expressou que não tinha provas a produzir.

Asseveram, portanto, que houve a consumação da preclusão lógica, porque no momento da sua manifestação quanto as provas que se pretendia produzir, a petição de aditamento já se encontrava encarada nos autos.

Aduzem que as matérias aventadas na petição que alterou o pedido dos Embargos à Execução tratavam-se de matéria de nulidade absoluta, ante a falta de intimação dos embargantes, quanto à decisão definitiva do processo administrativo que culminou na CDA.

Assim, requerem o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, de modo a conceder efeitos infringentes para que o apelo seja desprovido, e a sentença objurgada, mantida. (id. 112278455, fls. 180/183)

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão, id. 112278455, fl. 187.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ADITAMENTO DA INICIAL COM ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – AQUIESCÊNCIA TÁCITA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA – OFENSA AO ARTIGO 329, INCISO II DO CPC – APELO DO ESTADO PROVIDO.

O pedido e a causa de pedir da ação podem ser alterados pelo autor desde que haja consentimento do réu ou desde que seja oportunizada sua manifestação, no prazo e na forma do artigo 329, II do CPC.

Deve ser oportunizada a manifestação da parte adversa sobre a alteração do pedido e causa de pedir, e sua anuência acerca do aditamento pretendido precisa ser expressa uma vez que, em respeito à segurança jurídica e ao princípio da estabilização da demanda, não se admite o consentimento tácito acerca da alteração do pleito inicial.

Segundo afirmam os Embargantes, o acórdão apresenta vícios, porque não observou a consumação da preclusão consumativa para o Estado, que, não obstante tenha se manifestado nos autos, após o aditamento, somente se referiu a ausência de interesse quanto as provas a serem produzidas, demais disso, a matéria arguida no aditamento diz respeito à nulidade absoluta da CDA, dada a não intimação da parte embargante, com relação à decisão definitiva no processo administrativo, que lastreou a referida CDA.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2a Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2o, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1a Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Com efeito, fala-se em omissão do
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Desse modo, não se considera caracterizado o vício da omissão, quando adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que o acórdão objurgado não considerou a ocorrência da preclusão lógica, para o Embargado se manifestar acerca da petição que teria alterado o pedido e a causa de pedir, notadamente porque, as alegações ali contidas referiam-se à nulidade na formação da CDA, porquanto a Fazenda Pública não teria intimado as partes embargantes acerca da decisão definitiva no processo administrativo que culminou na Exação.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Deveras, ressalta-se que o provimento do apelo se deu em razão de que ainda que a parte requerida, ora Embargado, tenha tomado conhecimento da alteração do pedido e da causa de pedir, não houve a intimação para manifestar-se. E, tal circunstância não retira a necessidade de sua anuência expressa acerca do aditamento

pretendido, uma vez que, em respeito à segurança jurídica e ao Princípio da estabilização da demanda, não se admite o consentimento tácito acerca da alteração do pleito inicial.

Nota-se que, nos autos, em nenhum momento, houve pedido do aditamento da inicial pela Embargante e, após, alterar o pedido e a causa de pedir, não houve também a intimação do Embargado para manifestação.

Com efeito, a rigor do disposto no art. 329, II, do Código de Processo Civil, após a citação, o aditamento da inicial somente será permitido com o consentimento do Réu.

Assim, em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que, as alegações contidas, inclusive nas contrarrazões, apresentadas pelo ora Embargante, foram fundamentadas quando do julgamento do apelo.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o Embargante entende correta.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

AGRAVO REGIMENTAL

–

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA

ORIUNDO

DE

RECURSO

EM

MANDADO

DE SEGURANÇA

–

INVIABILIDADE

–

VÍCIOS INEXISTENTES

– MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO

NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento, quando, houver omissão, contradição ou obscuridade

na

decisão atacada, inclusive

para

fins

de

prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS

– PRECEDENTES: RESP 1.358.281/SP e RESP 1.230.957/RS,

JULGADOS

SOB O RITO DO ART. 543-C –
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e 1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).

3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24.4.2014.

4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se prequestionados os elementos que o embargante suscitou, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos de Declaração da Fazenda Nacional rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 261.516/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei)

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Zuppani Industrial Ltda e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022